Tribunal: TJSP
Processo: 1013057-40.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Suspensão preventiva de inscrição estadual – Portaria CAT no. 95/06 – Incompatibilidade entre produtos adquiridos e vendidos - Sanção imposta pelo fisco sem a instauração de prévio procedimento administrativo - Inadmissibilidade – Administração tributária que não pode se utilizar da suspensão da inscrição estadual como meio de coagir o contribuinte a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Suspensão preventiva de inscrição estadual – Portaria CAT no. 95/06 – Incompatibilidade entre produtos adquiridos e vendidos - Sanção imposta pelo fisco sem a instauração de prévio procedimento administrativo - Inadmissibilidade – Administração tributária que não pode se utilizar da suspensão da inscrição estadual como meio de coagir o contribuinte a pagar tributos e/ou cumprir obrigações acessórias, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica (Constituição Federal, artigo 170, parágrafo único) - Suspensão dos efeitos do ato administrativo até a instauração e conclusão de regular procedimento administrativo, com a observância do contraditório e ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV) – Precedentes - Concessão da segurança – Manutenção da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) não providos.